Tribunal: TJPA
Processo: 0015728-27.1999.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015728-27.1999.8.14.0301

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: HORACIO OSCAR GARGIULO, NILDA SCHAPER, DORA NEUMANN

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO: 0015728-27.1999.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE:

BANCO DA AMAZONIA S/A

ADVOGADO: PATRICIA DE NAZARETH DA COSTA E SILVA

APELADO: DORA NEUMANN

APELADO:

NILDA SCHAPER

APELADO: HORACIO OSCAR GARGIULO

ADVOGADO: BARBARA MONIQUE VIEIRA DE ALMEIDA BARBOSA

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que declarou a prescrição intercorrente e extinguiu execução de título extrajudicial, sob o fundamento de que o feito tramitava há vários anos sem satisfação do crédito exequendo.

A instituição financeira sustenta que a execução permaneceu suspensa em razão de Embargos à Execução opostos pelos devedores, julgados apenas em 2023, e que, após o julgamento, requereu o regular prosseguimento do feito, com apresentação de planilha atualizada e indicação de atos expropriatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve inércia injustificada do exequente apta a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prescrição intercorrente exige a demonstração de inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material, após sua intimação para dar andamento ao feito.

5. A tramitação de Embargos à Execução, com efeito suspensivo, afasta a caracterização de abandono ou desinteresse do credor quanto ao prosseguimento da execução.

6. Constatada a manifestação expressa do exequente requerendo o prosseguimento do feito, com juntada de planilha atualizada e requerimento de atos expropriatórios após o julgamento dos embargos, não se evidencia inércia apta a justificar a incidência da prescrição intercorrente.

7. Ausentes os pressupostos legais para a decretação da prescrição intercorrente, impõe-se a cassação da sentença extintiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO DA AMAZÔNIA S.A., manifestando seu inconformismo contra a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Execução de título extrajudicial, movida pela Apelante em desfavor dos Apelados.

O Juízo de Piso, no id. 28553274, extinguiu a ação, sob o argumento de que o feito tramita por vários anos sem que tenha sido satisfeita a pretensão executiva com a expropriação de bens do devedor para satisfação da dívida.

Irresignada, a Instituição Bancária interpôs recurso de Apelação no id. 28553276, onde alega em apertada síntese que ajuizou ação de execução de Titulo Extra Judicial e, após devidamente citados, os apelados opuseram Embargos a Execução (processo nº 0001703-72.2000.8.14.0301), que somente foram julgados em 2023.

Afirma que os Embargos à execução que suspenderam a execução foram opostos em 2000 e julgados em 2023, bem como que, em nenhum momento o processo ficou paralisado.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença objurgada.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 28553281

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2026.

Belém,( PA),

2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado consiste em verificar a correção da sentença que declarou a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial, bem como se houve efetiva inércia da parte exequente apta a justificar a aplicação desse instituto.

A prescrição intercorrente constitui instituto destinado a sancionar a inércia injustificada do credor na condução da execução, evitando que o processo permaneça indefinidamente sem impulso processual.

Contudo, a sua incidência exige a demonstração inequívoca de que o exequente permaneceu inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material, mesmo após ter sido oportunizado o exercício do contraditório e a prática de atos processuais.

No caso concreto, a análise do caderno processual evidencia que não houve abandono da execução ou desinteresse da instituição financeira exequente em promover o andamento do feito.

Ao contrário, verifica-se que o Banco exequente manifestou-se expressamente nos autos, informando

a pendencia de julgamento dos Embargos a Execução (processo nº 0001703-72.2000.8.14.0301) e, requereu o prosseguimento da execução, inclusive apresentando planilha atualizada de cálculo da dívida, o que demonstra inequívoca intenção de dar continuidade à satisfação do crédito executado.

Conforme consta dos autos, o exequente peticionou ao juízo informando a inexistência de irregularidades na digitalização dos autos e requereu expressamente o prosseguimento do feito, juntando planilha atualizada para viabilizar a continuidade da execução (id. 28553265).

Outrossim, após o julgamento dos Embargos a Execução (06/06/2023), o exequente requereu o cumprimento do mandado de avaliação e posterior venda judicial do bem, além de, indicar o leiloeiro Sandro de Oliveira (id. 28553272).

Tal circunstância revela que o credor não permaneceu inerte, mas, ao contrário, adotou providências voltadas à retomada do trâmite processual.

Nessas circunstâncias, impõe-se a reforma da sentença proferida.

Por esses motivos, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso para cassar a sentença guerreada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de Origem para prosseguimento do feito.

ISTO POSTO, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO, PARA CASSAR A SENTENÇA GUERREADA, DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS AO JUIZO DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 22/04/2026